Tribunal: CARF
Processo: 10783.725655/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.725655/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.642 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1991
APURAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO PELA AUTORIDADE FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE DISCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE QUANTO
AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE MEROS ERROS
MATERIAIS.
Quando em procedimento de apuração de créditos do contribuinte oriundos de
decisão judicial transitada em julgado, é verificada a divergência do
contribuinte quanto aos critérios de cálculo (definidos na própria ação judicial),
mas sim, num pretenso erro material, a demanda é pelo recurso hierárquico, e
não manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de compensações promovidas pela contribuinte acima
qualificada, por meio da entrega de declarações de compensação nas quais pretende o
uso de créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS,
reconhecidos em decisão judicial, para compensar débitos referentes a outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.725655/2011-49
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.642 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.725655/2011-49

Em análise de tais pretensões repetitórias, a Delegacia da Receita Federal em
Vitória/ES, manifestou-se no sentido de homologá-las apenas parcialmente, fazendo-o
sob a alegação de que a contribuinte não detinha a integra do direito creditório pleiteado
e que havia se originado de decisão judicial transitada em julgado na qual restaram
afastados os Decretos-Lei 2.445/1988 e 2.449/1988 do cálculo da Contribuição para o
PIS. Importa destacar que tal manifestação se deu sem que a DRF manifestasse qualquer
discordância com a contribuinte acerca do mérito em si da decisão judicial. A rigor,
conforme expressamente dito no despacho decisório, o direito creditório foi calculado
nos estritos termos da decisão judicial, inclusive no que se refere aos índices de
atualização.
Irresignada com a homologação apenas parcial de suas compensações, apresentou a
contribuinte manifestação de inconformidade, na qual alega que a razão da pequena
divergência entre os cálculos da autoridade fiscal e os seus está associada à utilização
dos expurgos inflacionários dos anos de 1989, 1990 e 1991 pela DRF, o que teria sido
expressamente vedado pela decisão judicial. Alega, complementarmente, mas de modo
muito sumário (sem maiores explicitações ou cálculo divergente), erro na data de
definição do termo inicial da correção do PIS-Repique, mas nada traz para precisar
divergências específicas no cálculo promovido pela autoridade fiscal.
A Quarta Turma da DRJ/FNS, através do acórdão no 07-42.452, decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1991
APURAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO PELA AUTORIDADE
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DISCORDÂNCIA
DO
CONTRIBUINTE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO.
ALEGAÇÃO DE MEROS ERROS MATERIAIS. NÃO INSTALAÇÃO
DA COMPETÊNCIA DAS DRJ.
Quando em procedimento de apuração de créditos do contribuinte
obtidos em ação judicial, se constata que a divergência do contribuinte
não está associada a discordância quanto aos critérios de cálculo
(definidos na ação judicial), mas num pretenso erro material na produção
em si dos cálculos, tal dissonância desafia recurso hierárquico, e não
manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente foi notificado da decisão acima em 17 de setembro de 2018 (fls.
461), e inconformado, interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls. 464/478), que em
síntese afirma que a manifestação de inconformidade foi indevidamente não conhecida pela DRJ,
posto que tem como fundamento matéria de legalidade e mérito, e não meros erros
contáveis/materiais, ainda, aduz que o cálculo combatido se utiliza de expurgos, contrário ao que
manda a decisão judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.642 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.725655/2011-49

É necessário analisar o presente recurso quanto aos seus requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de rédito tributário oriundo de decisão judicial transitada em julgado,
para compensação dos valores pagos a título de contribuição para o PIS, na forma estabelecida
pelos Decretos-lei 2.445 e 2.449, ambos de 1988, declarados inconstitucionais pelo STF, pela
vida indireta de controle de constitucionalidade, e, posteriormente, suspensas pela Reslução do
Senado no 49, publicado no DOU em 10/10/1995.
O recorrente procedeu a apuração de seu crédito, no valor correspondente a R$
320.573,53, e a fiscalização, através do Parecer SEORT no 001/2012, apurou e reconheceu o
direito creditório no valor correspondente a R$ 300.357,36, homologando as compensações
declaradas nas DCOMPs discriminadas no próprio parecer.
Contudo, o recorrente, inconformado com o valor, apresentou manifestação de
inconformidade, que entende ser cabível pela competência em processos relativos à restituição,
compensação, conforme dispõe a Lei 9.430/96.
Na decisão proferida pela DRJ, tal manifestação não é conhecida, porque entende
não haver divergências entre a autoridade fiscal e contribuinte no que se refere à existência da
ação judicial, seu conteúdo e critérios de correção, especialmente no que diz respeito ao
conhecimento do comando judicial que impede os expurgos.
O recurso voluntário, basicamente abarca as figuras de correção esposadas na
decisão judicial, bem como o cabimento do recurso e o trâmite administrativo tributário que deve
seguir.
Pois bem.
Entendo que bem caminhou a primeira instância em sua decisão pelo não
conhecimento da manifestação de inconformidade.
Não vislumbro, bem como não é demonstrado pelo contribuinte a contento,
discussão além de eventuais equívocos ou melindres a serem considerados na liquidação de seu
direito creditório.
A discussão acerca do valor aqui, de fato, facilmente se confunde com discussões
de fundo de mero erro material, e, especificamente, no ponto principal em que alega o
contribuinte ter havido controvérsias, a própria fiscalização destaca o impedimento dos
expurgos, sem qualquer contradição hábil para instaurar o contencioso administrativo.
Nesse sentido, tais divergências relacionadas à liquidação do crédito devem ser
dirimidas segundo o rito processual estabelecido na Lei no 9/784/1999, não sendo, portanto,
cabível reiniciar a discussão em sede de DRJ.
E, enfim, cabível o recurso hierárquico para tanto, não há de se conhecer o
presente recurso tendo em vista a inexistência de matéria de fundo hábil a instaurar o
contencioso administrativo federal através da Lei 9.430/1996.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.642 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.725655/2011-49

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital